Tribunal: TJDFT
Processo: 0741381-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração. Suspensão. Tema 1.349/STJ. Omissão. Inconstitucionalidade incidental. Resolução 303/CNJ. Incidência taxa Selic. Valor consolidado. Ausência de determinação STF para suspensão da legislação. Inexigibilidade do título. Ausência de dotação orçamentária (Tema 864/STF). Preclusão.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração do acórdão que determinou ao Distrito Federal a implementação do reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, alegando omissão quanto à apreciação da inconstitucionalidade de ato normativo do CNJ e quanto à inexigibilidade do título.
II. Questões em discussão
2. (i) Suspensão do recurso por força do Tema repetitivo 1.349/STF; (ii) Inconstitucionalidade da Resolução n. 303/CNJ, art. 22, § 1o; (iii) Inexigibilidade do título executivo com fundamento no Tema 864/STF.
III. Razões de decidir
3. Inexistindo determinação do relator do recurso extraordinário paradigma para a suspensão do processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a questão e tramitem no território nacional não há óbice para o prosseguimento do feito.
4. A exigibilidade do título exequendo já foi objeto de análise na ação coletiva originária, na qual se afastou a aplicação do Tema 864/STF por ausência de identidade material, tornando-se a questão preclusa nos termos dos arts. 502 e 507 do CPC.
5. Os atos normativos baixados pelo órgão de controle administrativo das atividades dos órgãos e membros do Poder Judiciário têm força vinculante e natureza normativa primária encontrando fundamento direto de validade na Constituição Federal de 1988 (ADC12-6/Distrito Federal, de Relatoria do Min. Carlos Brito), devendo, pois, prevalecer até o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade – ADI 7.435/RS ou do recurso extraordinário paradigma de Tema repetitivo N. 1.349.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido, sem efeitos infringentes.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 502 e 507. Jurisprudência relevante: STF, RE 905.357/RR (Tema 864). Acórdão 1769447, 07134890420178070000, 2a Câmara Cível, TJDFT. Acórdão 1316826, 07021959520178070018, 3a Turma Cível, TJDFT.